Tribunal: TJPA
Processo: 0029587-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029587-85.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA

APELADO: TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES. INOCORRÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA NO TERMO. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA SOMENTE DA FUNDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pela Fundação Santa Casa para ver reconhecida a inexigibilidade do título executivo cobrado pela Ductor Implantação e a reforma da condenação dos honorários sucumbenciais, bem como da Apelação Cível interposto pela Empresa para incluir a condenação também das notas 4341 e 4356, o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora no 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se os títulos extrajudiciais cobrados nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0009405-78.2014.8.14.0301 preenche os requisitos de executividade;

(ii) a aplicação correta da sucumbência entre as partes, diante da procedência parcial dos embargos.

(III) a aplicação ou não da multa e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, verifico que somente as notas fiscais nº 4249 e 4250 preencheram os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, enquanto as notas fiscais nº 4341 e 4356 não foram acompanhadas de documentos hábeis para demonstrar a constituição do débito.

4. Sobre a impugnação da Fundação a respeito da condenação em sucumbência, as razões não merecem prosperar, ante o vencimento da Empresa em parte mínima dos pedidos.

5. A respeito da insurgência da Empresa sobre a aplicação de multa e juros de mora, destaco que houve a Rescisão Contratual Amigável entre as partes na qual não elencou estes direitos em caso de inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da Fundação e da Empresa improvidos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 86, parágrafo único, art. 783, art. 784, XII, art. 798, I, “c” e “d” do Código de Processo Civil (CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMPA)
e
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
oposto pela
Fundação.

Em síntese da demanda, a Fundação Santa Casa De Misericórdia do Pará

afirma que a empresa é credora da quantia de R$ 445.895,31 (quatrocentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) relativos às Notas Fiscais n.º 4249, 4250, 4341 e 4356, provenientes do Contrato Administrativo n.º 25/2009 FSCMPA resultado do Processo Licitatório na modalidade Concorrência n.º 002/2009/FSMPA, estando ajuizado pelo Processo n.º 0009405-78.2014.8.14.0301.

Sustenta ainda, a ausência de executividade do título extrajudicial, visto haver taxatividade do rol elencado no art. 585 do Código de Processo Civil (CPC), bem como houve a Rescisão Amigável do Contrato Administrativo nº 025/2009/FSCMPA, por conta disso seria devido somente o prosseguimento do feito sobre a CND, correspondente ao montante dos serviços executados até o momento da rescisão e previstas no Ato Convocatório.

Por conta disso, defende que a soma dos valores atualizados seria de R$ 414.840,27 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), mesmo assim, não concordou com a totalidade da cobrança feita, requerendo, a realização de perícia contábil para apurar os valores devidos.

Em apreciação sumaria, o juízo de primeiro grau aplicou o efeito suspensivo aos valores impugnados e determinou a intimação do embargado para apresentar impugnação.

A empresa embargada apresentou impugnação aos Embargos à Execução alegando, preliminarmente, a ausência de fundamentação na aplicação do efeito suspensivo, por inobservância dos requisitos legais. No mérito, impugnou a alegação do não preenchimento dos requisitos do título extrajudicial, visto que restou demonstrado nos autos da execução a certeza, liquidez e exigibilidade, bem como a necessidade de rejeição liminar dos embargos, por falta de indicação do valor que entender correto ao pugnar pelo excesso na execução.

Defendeu a comprovação total do débito constituído pela Fundação, a partir da juntada da documentação referente a todas as faturas cobradas. Por fim, requereu a rejeição dos embargos à execução, por restar comprovado seu intuito procrastinatório.

Em sentença, o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para compelir a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará a pagar somente o valor de R$ 188.876,23 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), referente às notas fiscais n.º 4249 e 4250, e condenou a embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, a Empresa interpôs Apelação Cível para alegar a ausência de fundamentação na sentença proferida, a presença dos requisitos de executividade das notas 4341 e 4356 a. Alega também a ausência de aplicabilidade dos parâmetros contratuais de atualização do crédito acordado anteriormente entre as partes, a permanência da omissão sobre os argumentos feitos em sede de impugnação à execução.

Por conta disso, pugna pela reforma da sentença para ser acrescentado ao débito o valor original de R$ 32.046,32 (trinta e dois mil e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos) referente as notas 4341 e 4356, bem como que seja acrescentado a incidência da multa contratual de 2% (dois por cento) e dos juros de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará também interpôs Apelação Cível
alegando a necessidade de reforma total do julgado para ser reconhecida a falta de executividade de todas as notas fiscais, a consideração da realização da Rescisão Amigável do Contrato Administrativo n.º 25/2009-FSCMPA, bem como a alteração da sucumbência para incluir na condenação a Empresa no mesmo percentual incidente sobre o valor de R$ 257.019,07 (duzentos e cinquenta e sete mil e dezenove reais e sete centavos).

As partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos para dar provimento às suas Apelações.

Recursos recebidos no duplo efeito.

A empresa interpôs Agravo Interno para pugnar o recebimento do recurso de Apelação Cível da Fundação apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, ante o julgamento das Apelações Cíveis, entendo prejudicado o julgamento do Agravo Interno sobre o efeito a ser recebido.

RECURSO DA FUNDAÇÃO

Cinge-se a controvérsia sobre a executividade dos títulos extrajudiciais, a apreciação da Rescisão Amigável do Contrato Administrativo n.º 25/2009-FSCMPA e a alteração da sucumbência.

Sobre a executividade do Título Extrajudicial, sabe-se que precisa preencher 3 (três) requisitos, sendo estes: a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil (CPC), doravante ao art. 586 do CPC/73.

Neste sentido, verifico que mesmo havendo a alegação sobre a taxatividade do rol, destaco que este não é fixo, bastando para tanto ter força executiva, nos termos do art. 784, XII do CPC/2015 e art. 585, VIII do CPC/73.

Compulsando os autos, verifico que os títulos extrajudiciais ora executados advém do Contrato Administrativo nº 025/2009, sendo anexado juntamente às notas fiscais, a ordem de execução do serviço pela Fundação, a comunicação de inadimplência à Fundação, o Termo de Rescisão Amigável e a comprovação da efetiva realização das atividades dispostas no Contrato, conforme os documentos anexados nos ID 25656506 - Pág. 17-21, 25656507 - Pág. 3-27, 25656508 - Pág. 1-33, 25656509 - Pág. 1-31, 25656510 - Pág. 1-26, 25656511 - Pág. 1-26, 25656512 - Pág. 1-22, 25656513 - Pág. 1-15, 25656514 - Pág. 1-27, 25656515 - Pág. 1-20 no processo de execução fiscal n.º 0009405-78.2014.8.14.0301.

Em que pese haver o Termo Administrativo de Rescisão Amigável referente ao Contrato Administrativo n.º 25/2009/FSCMPA, a gratuidade da rescisão da cláusula terceira está condicionada a cláusula quinta, senão vejamos:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESCISÃO GRATUITA.

A rescisão é feita sem ônus para as partes distratantes,
ficando assegurado à Contratada o pagamento de todos os seus direitos e valores
que forem apurados pelos setores contábeis através da fiscalização em decorrência das medições realizadas.

(...)

CLÁUSULA QUINTA - DA QUITAÇÃO.

As partes distratantes dão-se, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a se cobrar em juízo ou fora dele,
exceto a quitação da C.N.D., correspondente ao montante do valor dos serviços executados até o momento da rescisão, e previstas no Ato Convocatório, e que é encargo da Contratada
.

Diante dos documentos juntados no processo de execução e dos embargos, observa-se a comprovação da inadimplência somente das notas fiscais de n.º 4249 e 4250, bem como o preenchimento dos requisitos de executividade, visto que tratam de serviços realizados no meses de Novembro e Dezembro de 2010 que constam no Ofício n.º 284/2011/GP/FSCMPA que tratou do Termo de Rescisão Amigável, e este devidamente assinado pelo responsável da Fundação, portanto, os documentos são válidos e comprovam a prestação de serviço e a inadimplência.

Porém, o mesmo não pode ser dito sobre as notas fiscais de n.º 4341 e 4356, visto que foram apenas citadas sem ao menos ser comprovada as alegações da exordial sobre a inadimplência destes valores, ou seja, a exordial da Execução fora ajuizada sem os documentos relacionados ao 1º Reajustamento Medição (Julho e agosto/10) e 2ª Reajustamento Medição (Setembro até Dezembro/10), conforme mencionado no ID 25656507 - Pág. 12-13 dos autos principais, como fora feito com as outras notas, por consequência, ausente a carga probatório para comprovar a inadimplência do título, conforme disposto no art. 798, I, “c” e “d” do CPC/2015 e art. 614, III do CPC/73.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇO LICITADO À FUNDAÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos de Embargos à Execução acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, o excluindo da Ação Executiva.

2. Versam os autos sobre Embargos à Execução oposto contra a ação executiva, movida contra o Estado do Pará e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, em que busca o exequente o recebimento de valores decorrente de contrato administrativo firmado com a Fundação;

3. Sendo a Fundação autarquia estadual possuidora de personalidade jurídica própria e possuindo autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei Complementar nº 003/90 e Lei Complementar nº 052/2006, não é o Estado do Pará parte legitima para figurar no polo passivo da demanda. Acertada a sentença;

4. Diante da sucumbência recursal, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0061361-36.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023 ) (grifo nosso)

Sobre os honorários sucumbenciais, não vislumbro motivos para reforma da sentença, visto que a empresa sucumbiu em parte mínima do pedido, considerando o montante original da dívida, precisamente R$ 32.046,32 (trinta e dois mil e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente as notas 4341 e 4356, devendo ser aplicado o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC.

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EXCLUINDO PARTE DOS CHEQUES DA EXECUÇÃO, PROSSEGUINDO O FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS TÍTULOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA DEVEDORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0097299-31.2015.8.06.0091 Iguatu, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 28/02/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800432-84.2018.8.14.0035 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Portanto, o recurso da Fundação Santa Casa de Misericórdia não merece prosperar.

DO RECURSO DA EMPRESA

No que diz respeito às razões recursais da Empresa, esta visa a reforma da sentença para ser considerada válida as notas 4341 e 4356 e acrescentado a incidência da multa contratual de 2% (dois por cento) e dos juros de mora de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso.

Como já explanado na apreciação do Recurso da Fundação, as referidas notas apenas foram citadas dentro dos autos, restando ausente a carga probatória para comprovar a origem, os gastos e a comunicação como foram feitas com as notas n.º 4249 e 4250. Dessa forma, na presença de dúvida em litígio no qual debata ato administrativo, a presunção de legalidade se sobressair sobre as alegações de particular.

Sobre a aplicação de Multa Contratual e juros de mora presentes no contrato de prestação de serviço, Contrato Administrativo n.º 025/2009, não merece prosperar, ante a assinatura do Termo de Rescisão Contratual Amigável entre as partes.

Esclareço às partes que a rescisão amigável de um contrato administrativo é a extinção antecipada de um vínculo contratual estabelecido entre a Administração Pública e um particular, por meio de um acordo de vontades. Diferentemente da rescisão unilateral, que ocorre por iniciativa de uma das partes, a rescisão amigável pressupõe a concordância das partes em encerrar o contrato.

Contudo, considerando que houve embargos à execução para impugnar as medições apresentadas pela FSCMPA, o Juízo acertadamente entendeu que não havia base para aplicar multa contratual e juros de mora previstos na “cláusula vigésima primeira” do Contrato Administrativo n.º 025/2009.

Assim, tratando-se de condenação judicial de ação envolvendo a Fazenda Pública, resta possível a aplicabilidade do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tema 905 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Portanto, também entendo pelo desprovimento do recurso da empresa apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 24/03/2025